Tribunal: TJES
Processo: 0008187-29.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA, ALAN CASOTTI, ALBERTO LEITE, EDMAR CARDOSO CORREA, JAMILE REIS DOS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MARCELO NUNES FRANCA, MARILIA REIS SANTOS, MARLI GONCALVES, MERIANE GONCALVES, MONICA DA SILVA SA, NAIANE DOS SANTOS REIS, NEVITON DOS SANTOS REIS, RAFAEL VIEIRA ROSA, REINALDO CANDIDO, ROGERIO JOSE DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, WALESKA ANDRADE FERNANDES
APELANTE: VALMIR GONCALVES, VALDECI GONCALVES, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES - BA28010-A, ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração de
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS
que buscam rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. Deve ser saneada a omissão constante, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaratórios de
JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS, para sanar omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA e outros (21)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA, ALAN CASOTTI, ALBERTO LEITE, EDMAR CARDOSO CORREA, JAMILE REIS DOS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MARCELO NUNES FRANCA, MARILIA REIS SANTOS, MARLI GONCALVES, MERIANE GONCALVES, MONICA DA SILVA SA, NAIANE DOS SANTOS REIS, NEVITON DOS SANTOS REIS, RAFAEL VIEIRA ROSA, REINALDO CANDIDO, ROGERIO JOSE DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, WALESKA ANDRADE FERNANDES
APELANTE: VALMIR GONCALVES, VALDECI GONCALVES, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES - BA28010-A, ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração de
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS
que buscam rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. Deve ser saneada a omissão constante, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaratórios de
JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS, para sanar omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Dessa forma, entendo que a insurgência das embargantes deve ser acolhida para sanear a omissão constante no voto, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios de JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS, quanto aos embargos de declaração opostos por RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS NEGO PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA, ALAN CASOTTI, ALBERTO LEITE, EDMAR CARDOSO CORREA, JAMILE REIS DOS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MARCELO NUNES FRANCA, MARILIA REIS SANTOS, MARLI GONCALVES, MERIANE GONCALVES, MONICA DA SILVA SA, NAIANE DOS SANTOS REIS, NEVITON DOS SANTOS REIS, RAFAEL VIEIRA ROSA, REINALDO CANDIDO, ROGERIO JOSE DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, WALESKA ANDRADE FERNANDES
APELANTE: VALMIR GONCALVES, VALDECI GONCALVES, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES - BA28010-A, ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES, NAIANE DOS SANTOS (6807128), RAFAEL VIEIRA ROSA (Id. 6805547) e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS (Id. 6807128).

As embargantes JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS, sustentam omissão na análise do pedido de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, os embargantes RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS sustentam omissões no exame das teses preliminares e de mérito, alegadas pelas defesas, quando do julgamento da apelação.

Primeiramente, passo à análise da omissão alegada pelas embargantes
JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS.

Sobre este argumento, entendo que cabe aqui uma breve digressão, para trazer aos autos trecho do proferido acórdão. Vejamos:

[...]
Importante salientar, também, que restou devidamente vedado o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pleiteado pela defesa de Simone, Alberto, Rogério, Walesa, Marli e Elias, em decorrência da dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela comprovação da atuação dos mesmos, em associação para o tráfico de drogas.[...]

Como visto, de fato, não foi analisado, expressamente, no voto condutor do acórdão, se as referidas apelantes também teriam direito ou não à benesse prevista
no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Aclarando o pedido, vejamos as condenações impostas à embargantes:

JAMILE REIS DOS SANTOS: condenada à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

LEILA REIS DOS SANTOS, VULGO “LEMOA: condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

NAIANE SANTOS DOS REIS, VULGO “NEGA”: condenada à 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.325 (hum mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

MERIANE GONÇALVES:condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação das acusadas à prática criminosa, uma vez que se associaram aos demais acusados para o fim de praticar a ilícita traficância de drogas, sendo, concomitantemente, todas elas condenadas às sanções previstas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, afasto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado às recorrentes.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado,exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Portanto, assiste razão na omissão apontada pelas embargantes, mas, no caso, não podem ser agraciadas pela benesse do tráfico privilegiado.

Passo agora à análise do pleito defensivo dos embargantes
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, que sustentam omissões no exame das teses preliminares e de mérito alegadas pelas defesas, quando do julgamento da apelação.

O argumento defensivo do embargante Rafael busca demonstrar suposto equívoco na redação do voto, o qual se referiu à natureza de crime equiparado a hediondo, em relação ao delito de tráfico de drogas, e não ao de associação para o tráfico. Para aclarar destaco trecho do voto condutor:

[...] Infere-se, além disso,
que o acusado Rafael foi denunciado por integrar uma associação criminosa estável e organizada
, voltada à prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
que é crime hediondo por equiparação, nos termos da Lei nº 8.072/90, de modo que o aventado acordo não seria, de maneira alguma, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sobretudo considerando, em tese, a grande colaboração do acusado na frustração da operação policial, impedindo a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, em posse de seus associados
.[...]

Como visto, impossível acatar o pleito defensivo, uma vez que o trecho do voto acima deixa clara a associação criminosa estável e cita que tal prática é voltada para o delito de tráfico de drogas, o qual é considerado hediondo. Frente ao exarado, não deve prosperar o argumento de que seria viável
acordo de persecução penal e de desclassificação da conduta imputada do embargante Rafael, pelo não preenchimento dos seus requisitos objetivos.

Para deixar sedimentado, de forma clara e inequívoca, que todas as alegações dos embargantes
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS
foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, transcrevo trecho deste:

[...]
PRELIMINARES

Preliminarmente, as defesas pugnam pela nulidade do processo diante da não apreciação pelo Ministério Público do pedido de acordo de não persecução penal; pelo reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas; ilegitimidade da parte, sob a alegação de inexistência de provas da sua participação nos delitos em que fora condenada.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

[...]
DO ACORDO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Inicialmente, a Defesa do acusado Rafael Vieira Rosa pugnou pelo encaminhamento do feito ao Ministério Público, para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em entendimento muito recente, o Superior Tribunal Federal entendeu que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, bem como que sua finalidade é evitar que o processo se inicie:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo
. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021).

Infere-se, além disso, que o acusado Rafael foi denunciado por integrar uma associação criminosa estável e organizada, voltada à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, que é crime hediondo por equiparação, nos termos da Lei nº 8.072/90, de modo que o aventado acordo não seria, de maneira alguma, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sobretudo considerando, em tese, a grande colaboração do acusado na frustração da operação policial, impedindo a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, em posse de seus associados.

Dessa forma, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda pela possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, elenca que a denúncia sobre tais fatos não pode ter sido recebida, o que já ocorreu nestes autos (ação penal já em fase de recurso). Senão vejamos:

O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
(HC nº 191.464/STF, Ministro GILMAR MENDES, publicado no DJe de 12/11/2020).

Conclui-se, então, que é facultado ao Ministério Público o oferecimento, ou não do referido acordo e, uma vez que foi oferecida denúncia em desfavor do réu, mostra-se descabida a oferta de ANPP, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito.

Por tal razão, afasto a preliminar de cabimento de acordo de não persecução penal sustentada pela defesa do apelante Rafael.[...]

[...]
DA ILICITUDE DA PROVA CONSTITUÍDA PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

A defesa do apelante Rogério sustenta ilegalidade das interceptações telefônicas, aduzindo que não ficou fundamentada sua necessidade, ou imprescindibilidade.

Ocorre que, ao contrário do alegado, de acordo com o farto caderno probatório, verifica-se que a decisão que autorizou as interceptações, em razão do conhecimento e suspeita da ação criminosa, demonstrou claramente a necessidade da quebra de sigilo telefônico para a apuração da autoria dos delitos.

A prova produzida através de interceptação telefônica se deu em decorrência de pedido policial, com aquiescência do órgão ministerial e deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme se vê nas fls.05/12, cujos procedimentos se deram em conformidade com a Lei nº 9.296/96.

Nas representações formuladas pela autoridade policial, foi descrito detalhadamente o objeto das investigações, apontando os investigados e as condutas ilegais que estariam sendo praticadas por eles.

Tais decisões foram renovadas sempre observando os preceitos legais.

E mais, o caso em tela trata de crimes complexos como o tráfico e a associação para o tráfico de drogas, assim, a produção de provas por outros meios se tornou inviável e sem efetividade.

DA ILEGITIMIDADE DA PARTE

A defesa da apelante Simone suscita, preliminarmente, a nulidade por ilegitimidade da parte, sob alegação de inexistência de provas da sua participação nos delitos (tráfico e associação), em que foi condenada.

Todavia, infere-se devidamente comprovada a autoria da apelante nos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, estando sua atuação detalhada no depoimento prestado pelo Delegado da Polícia Civil Deverly Pereira Junior, senão vejamos:

[...] Foram apreendidas drogas na residência de Alberto, e este contava com o apoio de sua mulher, Simone, a qual participava ativamente da organização. Alberto e Simone também atuavam diretamente na venda de drogas aos usuários finais, tendo um rol de nomes para quem vendiam. Ao final da investigação, restou evidenciado que parte das drogas ficava na residência de Alan, e outra parte ficava na casa de Alberto, tendo este optado por guardar drogas com Alberto, porque morava em um bairro alheio à organização e pela qualidade de pastor de Alberto. Simone estava associada basicamente com Alberto e Valmir e vendia drogas. [...]

Diante dos fatos, rejeito a preliminar suscitada.

Infere-se, além disso,
que o acusado Rafael foi denunciado por integrar uma associação criminosa estável e organizada
, voltada à prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
que é crime hediondo por equiparação, nos termos da Lei nº 8.072/90, de modo que o aventado acordo não seria, de maneira alguma, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sobretudo considerando, em tese, a grande colaboração do acusado na frustração da operação policial, impedindo a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, em posse de seus associados
.[...]

Pelo acima demonstrado e, conforme jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal e nos Tribunais Superiores, não é possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal, não havendo fatos novos que ensejem sua modificação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9) (

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que a insurgência das embargantes deve ser acolhida para sanear a omissão constante no voto, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios de
JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS
, quanto aos embargos de declaração opostos por
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
JAMILE REIS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MERIANE GONÇALVES e NAIANE DOS SANTOS, apenas para aclarar omissão constante no julgado e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos por
RAFAEL VIEIRA ROSA e ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS.